Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, que homologou a desistência formulada pela parte exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando-a apenas ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
2. O recorrente sustenta que houve citação válida, formação da relação jurídico-processual e atuação efetiva da advocacia pública, o que impõe a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em definir se, homologada a desistência do cumprimento de sentença após a citação do executado e sua manifestação nos autos, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como o critério adequado para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desistência da ação, nos termos do art. 90, caput, do CPC, impõe à parte desistente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
5. No caso, restou comprovada a citação válida do executado e sua efetiva atuação nos autos, circunstâncias que aperfeiçoaram a relação jurídico-processual e evidenciam a movimentação da máquina judiciária.
6. A posterior desistência do cumprimento de sentença não afasta a responsabilidade da parte exequente pelos ônus da sucumbência, quando já instaurado o contraditório.
7. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a desistência após a citação do réu enseja a condenação em honorários advocatícios.
8. Quanto ao quantum, a aplicação literal do art. 85, §2o, do CPC, considerando o elevado valor da causa, conduziria a montante desproporcional diante da baixa complexidade do feito e da atuação processual limitada.
9. À luz do art. 85, §8o, do CPC, do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admite-se a fixação dos honorários por equidade em valor compatível com o trabalho efetivamente realizado.
10. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a verba honorária deve ser fixada em quantia certa, suficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional, sem gerar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.